Tribunal: TJDFT
Processo: 0707314-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707314-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE PINHEIRO DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ELIANE PINHEIRO DA SILVA contra a decisão (Id. 226772931 dos autos no 0704077-76.2023.8.07.0020) que, em demanda sob rito especial ajuizada pela ora agravante em face de CARTÃO BRB S/A e BRB BANCO DE BRASILIA S.A., determinou, com base no artigo 301 do CPC, que os réus se abstenham de realizar débitos ou descontos diretamente em folha de pagamento ou em conta corrente de titularidade da autora, que somados ultrapassem o equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos deduzidos os de natureza compulsória, sob pena de multa de R$3.000,00 por cada mês que os descontos ultrapassarem o referido percentual, além da devolução da quantia desbordada. Em suas razões recursais, a autora agravante alega que a decisão que deferiu a tutela incidental vai de encontro ao acórdão proferido nos autos de origem, que determinou o retorno dos autos à instância a quo para instauração do processo por superendividamento e a consequente elaboração do plano judicial compulsório; bem como à Lei 14.181/2021, conforme previsto nos artigos 104-A e 104-B do CDC. Aduz que não há justificativa plausível para a não implementação do plano de pagamento compulsório, mormente após tentativa infrutífera de conciliação, sendo imperioso o deferimento do prazo de 180 dias para que a autora possa regularizar suas contas essenciais e, posteriormente, iniciar o pagamento dos débitos em até cinco anos, conforme previsto em lei. Ressalta que a demora na implementação do plano compulsório mantém a autora agravante em estado de vulnerabilidade, insegurança financeira e emocional, além de comprometer a efetividade da própria medida, vez que os cálculos elaborados pela perícia podem se tornar obsoletos, prolongando a solução da demanda. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que, reformando a decisão agravada, seja implementado o plano de pagamento compulsório, nos termos da legislação aplicável e do acórdão que anulou a sentença anterior, com a concessão do prazo de 180 dias para a regularização das despesas essenciais da autora, parte hipossuficiente no feito. É o relatório. Decido. Da análise da petição recursal, verifica-se não ter havido pedido e fundamentação para a concessão de tutela antecipada recursal ou de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo de instrumento apenas no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensa-se informações. Ao agravado para apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora